Tribunal: TJMT
Processo: 1026447-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026447-54.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), BENEDITO MARIANO DOS SANTOS - CPF: 667.949.511-34 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ORLANDO CERCI registrado(a) civilmente como ORLANDO CERCI - CPF: 012.959.509-87 (EMBARGADO), MAURO GUIMARAES SANTOS - CPF: 374.927.643-91 (EMBARGADO), FERNANDA SAMPAIO LOBAO GUIMARAES SANTOS - CPF: 884.268.231-49 (EMBARGADO), IVANILDA LACERDA PEREIRA - CPF: 299.693.361-34 (EMBARGADO), ODIR DALMOLIN - CPF: 304.224.851-87 (EMBARGADO), MARLI MARIA SFREDO DALMOLIN - CPF: 515.801.799-91 (EMBARGADO), FLOSTENES ALBANO BEZERRA - CPF: 535.691.641-87 (EMBARGADO), FLOSCULO ALBANO BESERRA - CPF: 265.979.341-72 (EMBARGADO), FLODOALDO ALBANO BEZERRA - CPF: 326.074.401-06 (EMBARGADO), DURVALINO ALVES RODRIGUES - CPF: 090.504.002-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ART. 109, § 1o, DO CPC. PRECLUSÃO TEMPORAL RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Caso em exame

Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que reconheceu legitimidade dos embargos e preclusão temporal quanto à substituição processual.

Questão discussão

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao desconsiderar a existência de agravo anterior interposto em 2023; (ii)

se a ilegitimidade ativa poderia ser reconhecida como matéria de ordem pública, não preclusa;
(iii) se houve omissão quanto à prova técnica do Intermat; e (iv) se seria cabível a aplicação do art. 18 do CPC aos embargados.

Razões de decidir

(i) Nenhuma das alegações deduzidas demonstra a presença dos vícios legais exigidos para o cabimento dos embargos. O acórdão foi claro ao assentar que houve preclusão quanto à insurgência contra a substituição processual, bem como reconheceu, com base nos documentos dos autos, a legitimidade dos embargados para figurarem no polo ativo da execução.

As alegações deduzidas nos aclaratórios revelam mero inconformismo da parte com a decisão colegiada, não havendo qualquer omissão quanto aos dispositivos legais invocados ou contradição entre os fundamentos adotados.

Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais (omissão, obscuridade ou contradição. 2. A ocorrência de preclusão temporal impede nova análise de matérias decididas, não havendo falar em omissão quando o acórdão fundamenta adequadamente a solução jurídica adotada”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Benedito Mariano dos Santos
contra o v.
acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado
, que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto, mantendo a decisão que reconheceu a legitimidade ativa dos adquirentes dos direitos possessórios do falecido Orlando Cerci para prosseguir no cumprimento de sentença, com base na preclusão temporal e na aplicação do art. 109, §1o, do CPC.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese,
a

ocorrência de omissão relevante, uma vez que o acórdão embargado deixou de considerar a existência de recurso anterior interposto tempestivamente no ano de 2023 (AI no 1002116-76.2023.8.11.0000), o qual teria afastado a alegada preclusão temporal.

Alega confusão entre a discussão acerca da validade da procuração pública outorgada por Orlando Cerci e a questão da ilegitimidade ativa dos supostos sucessores processuais, apontando que o ponto central da controvérsia reside na origem dominial diversa (relacionada à Sílvia dos Santos, e não a Orlando Cerci).

Aponta, ainda,

omissão quanto à natureza de ordem pública da ilegitimidade de parte, que, por força do art. 485, §3o, do CPC, poderia ser arguida e reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício e

quanto à alegada afronta ao art. 18 do CPC, sob a assertiva de que os agravados estariam pleiteando em nome próprio direito alheio, haja vista que a titularidade dominial estaria vinculada a terceiro estranho à lide originária.

Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos para suprimento das omissões e contradições apontadas, com consequente prequestionamento expresso dos dispositivos legais.

Contrarrazões no ID n. 328976395, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Em síntese, a parte embargante sustenta: (i) omissão quanto à existência de agravo de instrumento tempestivo interposto em 2023 (no 1002116-76.2023.8.11.0000); (ii) confusão entre validade de procuração e legitimidade de parte; (iii) omissão acerca da possibilidade de reconhecimento da ilegitimidade ativa como matéria de ordem pública; (iv) omissão quanto à prova técnica do Intermat e eventual divergência geográfica; e (v) omissão quanto à afronta ao art. 18 do CPC. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios,
inclusive para fins de prequestionamento.

Com efeito, nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento de integração decisória, sendo cabíveis, unicamente, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material verificado na decisão judicial embargada.
Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

No caso em pauta,
após atenta análise da peça recursal e cotejo com o teor do acórdão embargado, verifico que inexiste qualquer dos vícios legais a justificar o acolhimento da pretensão deduzida.

O que se observa, com clareza solar, é que o embargante, sob o manto da técnica recursal prevista no art. 1.022 do CPC, intenta rediscutir a matéria de fundo, já devidamente analisada e fundamentada no voto condutor. O julgado enfrentou de forma minuciosa e com densidade argumentativa as razões do agravo de instrumento, assentando, com apoio no artigo 223 e 507 do CPC, a ocorrência de preclusão temporal e consumativa, bem como, no mérito, a legitimidade ativa dos agravados, por serem cessionários dos direitos possessórios do falecido autor originário.

A alegação de que a preclusão não se operou em razão da interposição de outro agravo, referido nos embargos (no 1002116-76.2023.8.11.0000), carece de plausibilidade jurídica, pois a decisão recorrida referiu-se àquela específica proferida em 23/01/2023 (ID 107988208), cuja impugnação tempestiva não se comprovou nos autos do agravo analisado. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que somente os elementos constantes nos autos do recurso sob exame podem ser considerados, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da delimitação objetiva do julgamento recursal.

Quanto às demais alegações – validade da procuração, ilegitimidade ativa, prova técnica do Intermat e aplicação do art. 18 do CPC – nenhuma delas restou omitida no acórdão, que, inclusive, ao apreciar o mérito, reconheceu expressamente a regularidade da sucessão processual e a legitimidade dos adquirentes de direitos possessórios, nos exatos termos do artigo 109, § 1o, do CPC, afastando, ainda, qualquer nulidade ou vício de origem, com base em precedentes jurisprudenciais pertinentes e no princípio da segurança jurídica.

Nesse diapasão, o voto do acórdão embargado
não padece dos vícios apontados pela embargante
.

Todas as questões foram devidamente analisadas e decididas com fundamentação suficiente, em conformidade com os arts. 489, §1o, IV, e 1.022 do CPC, tratando-se de mero inconformismo da embargante.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. No caso, a embargante não demonstra quaisquer desses vícios, apenas expõe seu inconformismo com a solução adotada no aresto impugnado.

3. Embargos de declaração rejeitados
.”(EDcl no AREsp n. 1.831.098/AL, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, J. 21.12.22)

Por derradeiro, em relação ao prequestionamento, os embargos de declaração podem ser utilizados para provocar o pronunciamento explícito sobre dispositivos legais, a fim de viabilizar recurso especial ou extraordinário. Ainda que se entenda inexistente omissão, contradição ou obscuridade é cabível o reconhecimento do
prequestionamento ficto
(art. 1.025 do CPC):

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.”

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025